Tribunal: CARF
Processo: 10530.901522/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.901522/2014-08
ACÓRDÃO
3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
BENS E ATIVOS IMOBILIZADOS IMPORTADOS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado, valendo
sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do ônus
probatório.
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
ESSENCIALIDADE. REVERSÃO.
O transporte do ouro enviado para beneficiamento, devido à sua natureza
específica, deve ser realizado por empresa especializada, sendo assim
considerado um insumo essencial na fabricação dos produtos da
Recorrente, o que justifica a geração de créditos de PIS e COFINS.
ALUGUEIS DE VEÍCULOS PESADOS.
Tratando-se de elemento essencial à atividade da Recorrente, com prova
da utilização dos veículos pesados no seu processo produtivo, deve ser
reconhecido o creditamento.
ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA.
Somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
DACON. EFD. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIAS.
Ao buscar o reconhecimento da existência do crédito, o contribuinte deve
demonstrar, de forma analítica e relacional, a sua origem, não sendo
suficiente para tanto a simples apresentação de documentos, para que não
se transfira à administração tributária o respectivo ônus.
ACÓRDÃO
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reverter tão somente as glosas: - Referentes aos serviços de transporte de ouro para
beneficiamento; e, - Aluguéis de veículos pesados, caminhões e tratores. Vencidos os Conselheiros
Laercio Cruz Uliana Junior e Bernardo Costa Prates Santos que davam provimento em maior
extensão para reverter a glosa da demanda contratada de energia. Ausente a Conselheira Ana
Paula Pedrosa Giglio.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos, Mateus Soares de Oliveira,
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JACOBINA MINERAÇÃO E COMÉRCIO
LTDA em face do Acórdão no 105-002.933 - 7a TURMA DA DRJ05 que, ao rejeitar a sua
Manifestação de Inconformidade, restou assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
COFINS NÃO CUMULATIVA. MERCADO INTERNO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS PELO STJ COM BASE NOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. EDIÇÃO DE NOTA DA PGFN E DE PARECER NORMATIVO POR PARTE
DA RFB. VINCULAÇÃO DA DRJ AO NOVO ENTENDIMENTO.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
3
O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e no 404/2004, na medida
em que comprometeria a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição COFINS, tal como definido na Lei no 10.833/03. Além disso, decidiu
que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela contribuinte.
Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as vedações e limitações de
creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que possuem regras
específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005, as
quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser abrangidas pelo
conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os critérios de
essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse ser defendida
sua importância para o processo produtivo.
CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. DACON.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865/2004, relativos à importação de bens e de
serviços e vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados
no desconto de débitos da Cofins, poderão ser objeto de compensação ou de
ressarcimento ao final do trimestre.
Além da imprescindível comprovação documental, é necessário que a empresa
mantenha no Dacon o controle de todas as operações que afetam a apuração do
valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a serem descontados,
compensados ou ressarcidos, na forma da legislação específica.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FRETE. MATERIAL SEMIACABADOS. CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O transporte de materiais semiacabados, para beneficiamento ou industrialização
por encomenda, não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de
creditamento do frete.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO MENSAL. CUSTOS. EDIFICAÇÕES
INCORPORADAS AO ATIVO IMOBILIZADO. CONDIÇÕES.
Na hipótese de edificações incorporadas ao ativo imobilizado, a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação aos custos suportados, nos
termos da lei 11.488, de 2007, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dos créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, desde que adquiridas ou construídas
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
O direito ao desconto de crédito em questão aplicar-se-á a partir da data da
conclusão da obra.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
4
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência garante o direito ao crédito de despesas com aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, não compreendendo o aluguel de veículos.
A modalidade de creditamento relativa à aquisição de insumos não alcança os
dispêndios com locação de bens móveis.
ENERGIA
ELÉTRICA.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
APURAÇÃO DE
CRÉDITOS.
CONSUMO.
Somente fazem jus ao crédito das contribuições a energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica, não incluindo outras despesas suportadas pela contribuinte como
de demanda contratada, de Contribuição para Custeio de Iluminação Pública (CIP)
e de Multa por Atraso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009 DOUTRINA. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. ATIVIDADE VINCULANTE.
Textos doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em
face da vinculação da atividade fiscal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito
vinculante em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da
Receita Federal do Brasil.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. BASE LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE.
Inexistindo previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo, não podem as autoridades julgadoras administrativas decidir pelo
sobrestamento do processo, sob pena de violar o princípio da legalidade inserto na
Constituição da República.
O princípio da oficialidade impede que o andamento de um processo fique
sobrestado no aguardo de decisão referente a outro processo interposto pelo
mesmo contribuinte.
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
As alegações, apresentadas em impugnação, desacompanhadas de prova, não
produzem efeito em sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes
para confirmar o direito creditório.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
5
CREDITAMENTO. PROVA.
Cabe à contribuinte a apresentação de provas no sentido de demonstrar a
ocorrência das operações originárias dos créditos que pleiteia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Para uma melhor contextualização, adoto, como parte deste sumário, o Relatório
apresentado pela DRJ:

Trata-se de manifestação de inconformidade à homologação
parcial da compensação informada no Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de crédito de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), com incidência
não cumulativa - Exportação, relativo ao período de apuração do 2o Trimestre de
2009, transmitido pela pessoa jurídica acima identificada.
De acordo com PER/DCOMP no 10028.73583.240314.1.1.09-3560
e demais PER/DCOMP vinculados, a empresa teve receita de exportação vinculada
a crédito de aquisições no mercado interno, demonstrados nas fichas 6A e 16A do
DACON.
Nos termos do Despacho Decisório no 121440632, de 05/04/2017,
emitido pela DRF Feira de Santana/BA, o pedido de ressarcimento foi deferido em
parte, no valor de R$1.235.027,75, e, consequentemente, foram homologadas
parcialmente as compensações declaradas em DCOMP vinculadas ao crédito:

De acordo com os Demonstrativos, a fiscalizada apropria créditos
de PIS e COFINS incidentes: na aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos da produção; bem como sobre despesas de energia elétrica; e, ainda,
sobre aquisição de ativos imobilizados utilizados no processo produtivo, e os
requer por meio de Pedidos de Ressarcimento.
Da análise quanto à legitimidade dos créditos de COFINS
integrantes dos pedidos de ressarcimento e compensações relativos ao período de
04/2009 a 06/2009, foram glosados os créditos apurados em desacordo com a
legislação. A fiscalização detalha e demonstra no Termo de Verificação Fiscal –
TVF a origem da glosa de COFINS não cumulativa – exportação, referentes às
aquisições no mercado interno, demonstrados na ficha 16A do DACON, a seguir
discriminados:
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
6
Dos Créditos Apurados na Importação.
Na comparação dos créditos pleiteados nos Pedidos de
Ressarcimento dos trimestres sob análise com os valores informados nas planilhas
apresentadas pela interessada foi identificado que, além dos créditos apurados
nas aquisições do mercado interno, o contribuinte incluiu, também, créditos
apurados na importação.
Inexiste previsão legal para utilização, por empresa exportadora,
de crédito de PIS/PASEPImportação e COFINS-Importação, apurado na forma do
art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, para compensação com outros
tributos ou ressarcimento em dinheiro, podendo o referido crédito ser utilizado
apenas como desconto da contribuição a recolher, decorrentes das demais
operações no mercado interno.
Portanto, tendo em vista a impossibilidade de utilização dos
créditos de PIS/PASEPImportação e COFINS-Importação para fins de
ressarcimento, o mesmo não será considerado na apuração do crédito passível de
ressarcimento.
Das Demais Glosas.
Das planilhas apresentadas pela fiscalizada, foram glosados os
valores constantes nos Anexos IV e V ao Termo de Verificação informados como
Bens e Serviços Utilizados como Insumos no DACON (Linha 02 e 03, Ficha 16A).
Seguem discriminados os motivos das glosas:
a) Transporte de produtos não enquadrados como insumo;
b) Despesas de transporte desvinculada da aquisição do bem;
c) Créditos sem previsão legal (Despesas de transporte que não
geram créditos);
d) Créditos não comprovados documentalmente;
Ante as glosas efetuadas, constata-se que a fiscalizada tem direito
ao crédito de PIS e COFINS somente sobre as notas fiscais relacionadas no Anexo I
– Bens Utilizados como Insumo – a este Relatório.
Foram glosados ainda:
a) Despesas de energia elétrica (linha 04);
b) Créditos sobre bens do ativo imobilizado (linha 10) não
comprovados documentalmente e contabilmente;
c) Créditos sobre bens do ativo imobilizado (linha 10) que
efetivamente se tratam de operações que não geram créditos; e d) Despesas com
aluguéis de veículos.
Foi observado que o valor de R$ 359.346,06, informado no mês de
abril/2009, a título de aquisição de “bens utilizados como insumos” (linha 02),
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
7
refere-se, na verdade, à aquisição de “serviços utilizados como insumos” (linha
03); percebeu-se, ademais, que o valor informado naquela rubrica pertence a esta,
havendo, desta feita, uma inversão de valores no referido mês. O valor, então, lá
informado e aqui considerado, é de R$ 2.195.233,94.
Dos Anexos.
As relações das notas fiscais apropriadas no cálculo dos créditos
de ressarcimento de PIS/PASEP não cumulativos, referente ao período de
outubro/2008 a dezembro/2009, e COFINS não cumulativos, referentes aos
períodos de janeiro a dezembro/2009, constam dos Anexos ao TVF, quais sejam: i)
Anexo I – Bens Utilizados como Insumos; ii) Anexo II – Despesas de Energia Elétrica
Consumida; e iii) Anexo III – Crédito sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base no
Valor de Aquisição).
As relações das notas fiscais excluídas da base de cálculo do
referido crédito formarão os:
i) Anexo IV – Glosa de Bens Utilizados como Insumos; ii) Anexo V –
Glosa de Serviços Utilizados como Insumos; e iii) Anexo VI – Glosa do Crédito sobre
Bens do Ativo Imobilizado (com base no Valor de Aquisição).
Em função do exposto nos parágrafos anteriores deste Termo,
com base nas e alterações efetivadas, procedeu-se à recomposição das Fichas 6A,
14, 16A e 24 DACON e, como resultado, foram confeccionadas as planilhas
“RECOMPOSIÇÃO DO TRIMESTRE/2008”, “RECOMPOSIÇÃO DO DACON_PIS_1o
“RECOMPOSIÇÃO DO DACON_PIS_2o TRIMESTRE/2009”, DO DACON_PIS_3o
TRIMESTRE/2009”, “RECOMPOSIÇÃO DO TRIMESTRE/2009”, “RECOMPOSIÇÃO DO
DACON_COFINS_1o “RECOMPOSIÇÃO DO DACON_COFINS_2o TRIMESTRE/2009”,
DO
DACON_COFINS_3o
TRIMESTRE/2009”
e
“RECOMPOSIÇÃO
DO
TRIMESTRE/2009”. Tais planilhas constituem os Anexos VII, VIII, IX, XI, XII, XII, XIV
e XV ao TVF, respectivamente.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Regularmente cientificado do despacho decisório, o sujeito passivo
apresenta em sua peça de defesa o que se relata resumidamente a seguir.
1. Da Tempestividade.
É tempestiva a presente Manifestação de Inconformidade, uma
vez que a ciência, pela ora Requerente, do Despacho Decisório em referência
ocorreu em 19.04.2017, (quarta-feira) – Doc. 04, termo a quo do prazo de 30
(trinta) dias de que trata o artigo 74, § 9o, da Lei no 9.430/96, tendo a sua
contagem se iniciado no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 20.04.2017
(quinta-feira), e se encerrado, portanto, em 19.05.2017 (sexta-feira).
2. Da suspensão do presente processo até o julgamento
definitivo do processo no 10530.721818/2013-58.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
8
Conforme acima exposto, com relação aos créditos sobre bens do
ativo imobilizado, a Fiscalização refez o computo do montante pleiteado adotando
como ponto de partida o saldo anterior oriundo dos valores apurados no âmbito
da fiscalização a que se refere o MPF no 0510200-2012-00609, concernente ao
período de julho a dezembro de 2008, levada em consideração a permanência dos
encargos nos meses posteriores, até a total depreciação do bem.
Nesse sentido, considerando que a análise do crédito ora discutido
quanto ao ativo imobilizado é diretamente influenciada pelo desfecho da
discussão travada nos autos do Processo Administrativo no 10530.721818/2013-
58 (originário do MPF no 0510200-2012-00609), impõe-se o sobrestamento do
presente processo, até que sobrevenha decisão final referente àquele, que
atualmente se encontra Centro de Gestão de Processos-DRJ de Ribeirão Preto-SP
(Doc. 06).
Transcreve jurisprudência administrativa com a temática alusiva
ao sobrestamento de lançamento decorrente de exclusão do Simples.
3. Da glosa de créditos. Do processo produtivo. Do conceito
restrito de insumo.
Aduz que o Fisco adota uma interpretação restritiva do conceito
de insumo previsto nas legislações.
Traz doutrina no entendimento de que o creditamento do insumo
requer um conceito muito mais amplo do que aquele conferido pelas Instruções
Normativas nos 247/02 e 404/04 editadas pela Receita Federal.
Apresenta decisões do CARF para inferir que o termo “insumo”
compreende todos os produtos e/ou bens que forem indispensáveis para a
formação do produto/serviço, ou seja, todos os bens ou serviços que viabilizem o
processo produtivo e interfiram diretamente na qualidade do produto ou serviço
fornecido pela Empresa Requerente.
Conclui que, nas hipóteses de apuração dos créditos de PIS e de
COFINS, deve prevalecer que o conceito de insumos se identifica com aquele que
abrange todos os gastos da pessoa jurídica, no caso a Requerente, que
contribuíram ou são necessários e indispensáveis à produção da receita.
4. Despesas com transporte de produtos não enquadrados como
insumos.
Reitera que devem ser considerados como insumos todos os bens e
serviços essenciais e relevantes para o processo produtivo, sendo certo que a
subtração do referido serviço de transporte de valores dificultaria e até impediria
a atividade empresarial da Requerente, que comercializa produtos de alto valor
econômico, necessitando de forte aparato de segurança para seu transporte.
Cita que o processo produtivo da Requerente tem início nas minas,
com a extração de compostos rochosos nos quais está contido o ouro em estado
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
9
bruto, seguindo à fase de beneficiamento, que por vezes vem a ser terceirizada
pela Requerente, mediante contratação de serviços que consubstanciam
verdadeira industrialização por encomenda. Nestas hipóteses, o produto
semiacabado é transportado até as unidades fabris das pessoas jurídicas
especializadas na execução de utilidades dessa natureza. E é justamente esse tipo
de serviço prestado pela pessoa jurídica BRINKS, mediante utilização de veículos
blindados, dotados de cofres “boca-de-lobo”, profissionais capacitados,
constantemente treinados e fortemente armados.
Afirma que a Requerente atua no ramo de mineração, tendo como
principal produto o ouro e, sem o transporte adequado dessa valiosa mercadoria,
O PRODUTO FINAL EFETIVAMENTE OBTIDO PELA REQUERENTE, é evidente que a
mesma não conseguiria dar continuidade ao seu processo produtivo e,
consequentemente, acarretaria em grave prejuízo ao seu ciclo de produção.
Diante disso, conclui que o transporte de ouro em estado bruto
para beneficiamento – transformação em barra de ouro, assim como o
armazenamento da mercadoria representam utilidades diretas e intrinsecamente
relacionadas ao objeto social desenvolvido pela Requerente, afigurando-se
indubitável suas aplicações no processo produtivo do ouro que será, ao final,
comercializado.
Cita decisão do CARF nessa direção.
Acrescenta que das decisões destacadas que o Tribunal
Administrativo entendeu que as despesas como frete para transporte de produtos
em elaboração mediante conhecimento de transporte ou de notas fiscais de
prestação de serviços, geram créditos básicos de PIS e COFINS, sendo passivos de
dedução da contribuição devida ou ressarcimento.
Destaca que a glosa da nota 4989 analisada pela Fiscalização no
capítulo “DESPESAS DE FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDAS” também não deve
prosperar, pois o transporte de ouro em barras, após o beneficiamento, para
consumidor final, se trata de autêntico serviço de frete em operações de vendas, e
fundamenta no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03.
Diz que por meio de Solução de Divergência trazida à baila, o Fisco
Federal reconhece que os dispêndios com fretes nas operações de vendas, quando
o ônus é suportado pelo vendedor. Tal entendimento segue corroborado pelo
CARF, nos termos de ementa que transcreve.
Conclui que o despacho decisório deve ser reformado para que
seja assegurado à Requerente o direito de manter todos os créditos relativos aos
custos incorridos com a BRINKS SEGUR E TRANSP DE VALORES LTDA (CNPJ
60.860.087/0196-22), seja no transporte do ouro para beneficiamento, seja para
venda ao consumidor final.
5. Despesas de transporte desvinculada da aquisição do bem.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
10
Afirma que os produtos transportados e que tiveram os seus
custos com fretes glosados se tratam de insumos e ou ativo imobilizado utilizados
pela Requerente, conforme Notas Fiscais anexas (Doc. 08).
Nesse ponto, destaca que a própria Fiscalização reconhece que o
custo com o transporte de produtos que gerem direito a crédito poderá constituir
base de cálculo para a apropriação da contribuição ao PIS e COFINS, conforme
trecho do TVF que transcreve.
Cita as notas emitidas pelas empresas São Luiz Transportes
Rodoviários Ltda e Empresa Transportes Niquini Ltda, as quais nitidamente tratam
de transporte de insumos, como, por exemplo, Válvulas, Tubos etc.
6. Serviços não enquadrados como insumos.
Discorre que, ao aplicar a norma legal em referência ao caso
concreto, e seguindo, a princípio, o posicionando adotado pela Receita Federal do
Brasil, a Fiscalização entendeu por bem glosar os créditos da Requerente no que
toca aos serviços de guincho, informática, limpeza, táxi, motorista e locação de
veículos.
Contrapõe afirmando que o conceito de insumo acima exposto,
devem ser considerados como insumos todos os bens e serviços considerados
essenciais e imprescindíveis para o processo produtivo, sendo que a subtração dos
serviços glosados implicaria em substancial perda de qualidade do produto, além
de dificultar a atividade empresarial desempenhada pela ora Requerente.
Quanto à locação de veículos, aponta que os veículos locados pela
Requerente são efetivamente utilizados no desempenho da atividade da
Requerente, já que são usados pelos próprios funcionários e sempre a serviço da
Requerente e que as áreas exploradas pela Requerente para desenvolvimento de
suas atividades, em quase todas as oportunidades, são de difícil acesso, o que
torna essencial que os seus funcionários utilizem veículos especiais para se
locomoverem com rapidez e segurança, de modo que tais veículos são
indispensáveis.
Traz julgamento do CARF acerca da necessidade de comprovação
da essencialidade de veículo no cumprimento do objeto social da empresa para
geração de créditos de Cofins.
Arremata afirmando que do simples cotejo entre a atividade da
Requerente e a descrição dos serviços, é possível se identificar a sua
essencialidade, não restando outra alternativa se não o reconhecimento integral
do crédito pleiteado.
7. Energia Elétrica.
Cita legislação para concluir que facilmente que “a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a (...) energia elétrica e energia
térmica” consumidas nos estabelecimentos, ou seja, todas as aquisições a estas
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
11
relacionadas geram o direito de crédito, não havendo que se falar em restringi-las
tão somente ao que foi efetivamente consumido.
Assinala que o legislador sempre teve a intenção de reconhecer o
direito ao crédito sobre o fornecimento de energia, não fazendo distinção com
aquelas incorridas a título de demanda contratada.
Traz jurisprudência do CARF quanto à geração de crédito na
aquisição de energia elétrica.
No tocante à demanda contratada, alega que a Primeira Seção da
Colenda Corte Superior já se posicionou a respeito, no julgamento do Recurso
Especial no 960.476/SC, julgado, inclusive, pela sistemática dos recursos
repetitivos, publicado em 13/05/2009, no sentido de que “a demanda contratada
é a demanda de potência ativa, expressa em quilowatts (kW), a ser disponibilizada
pela concessionária" ao consumidor, "conforme valor e período de vigência
fixados no contrato de fornecimento", que pode ou não ser "utilizada durante o
período de faturamento".
Esclarece que a conclusão é lógica, pois sobre a demanda
contratada, sobre a demanda contratada e sobre a utilização do sistema de
distribuição elétrica em alta tensão incide a cobrança do PIS e a COFINS (mero
acessório da aquisição de energia elétrica), nada mais racional que haja o direito à
manutenção ao crédito pelo contribuinte sobre tais valores.
Acrescenta que se há incidência das contribuições destinadas ao
PIS e à COFINS sobre o total da demanda contratada, independentemente de esta
ser ou não utilizada e sobre seus acessórios (utilização do sistema de distribuição
elétrica), deve haver crédito sobre essa mesma base, sob pena de ofensa ao
Princípio da Não-Cumulatividade.
A fim de afastar qualquer dúvida em relação às faturas de energia
elétrica que não teriam sido juntadas em sua integralidade pela Requerente e
acabaram sendo desconsideradas por completo pela Fiscalização, a Requerente
traz aos autos as Notas Fiscais/ Faturas de Energia anexas (Doc. 09), com as
informações de preço e quantidade consumida, de forma que tais dispêndios
também devem ser integralmente considerados para apuração do seu crédito de
PIS e COFINS.
8. Créditos sobre bens do ativo imobilizado.
Reitera a necessidade de aguardar a decisão no processo
administrativo em que se discute a glosa das apropriações alusivas às
depreciações referentes ao período de julho a dezembro de 2008, considerando
que a quantificação do direito creditório ora exigido, especificamente no que se
refere ao ativo imobilizado, sofrerá influência direta do quanto ali decidido.
Encerrada essa questão, poderá, então, ser devidamente efetuado
o recálculo do crédito em foco, adotando-se como ponto de partida o montante
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
12
quantificado ao final do 1a trimestre de 2009, nos moldes em que delineados pela
Requerente no bojo da Impugnação apresentada nos autos do mencionado
processo, impondo-se destacar, entretanto necessidade de confirmação das
apropriações referidas aos créditos de COFINS.
9. Do Crédito de Cofins-Importação decorrente da aquisição de
bens importados.
Insurge-se ante a glosa decorrente da aquisição de bens e ativos
imobilizados importados pela Requerente, sob a premissa de que não seriam
passíveis de ressarcimento, podendo o referido crédito ser utilizado apenas como
desconto da contribuição a recolher, decorrentes das demais operações no
mercado interno.
Discorre que, com o advento da Lei no 10.865/2004, que instituiu a
COFINS-Importação, restou possibilitado ao contribuinte abater, da COFINS não
cumulativa apurada em conformidade com os ditames da referida Lei no
10.833/2003, os valores carreados aos cofres públicos sob a rubrica então
inaugurada do artigo 15, caput e §1o da lei em comento, no entanto foi
resguardado o direito à manutenção desses créditos mesmo diante da
impossibilidade de utilização dentro do próprio mês conforme estabelecido no art.
15, §2o da mencionada Lei no 10.865/2004.
Foi a Lei no 11.116/2005 o diploma instituidor da possibilidade de
ressarcimento/compensação
dos
créditos relativos
à
COFINS-Importação
vinculados a receitas de exportação, na medida em que estas não sofrem a
incidência da contribuição em análise, face ao quanto disposto no art. 149, §2o,
inciso I da Constituição Federal, com redação que lhe foi conferida pela Emenda
Constitucional no 33/2001.
Neste panorama, e tendo em conta que os créditos de COFINS-
Exportação vinculam-se às receitas de exportação encartadas no art. 17 da Lei no
11.033/04, é lógica a constatação de que a Requerente faz jus ao seu
ressarcimento/compensação, tal como preconiza o também citado art. 16 da Lei
no 11.116/2005, impondo-se o consequente afastamento da glosa.
10. Dos Pedidos.
Por todo o exposto, requer-se seja conhecida e provida a presente
Manifestação de Inconformidade, para que:
a) preliminarmente, seja declarado o sobrestamento do presente
processo até que seja definitivamente julgada, na esfera administrativa, a glosa
de créditos perpetrada através do MPF no 0510200-2012-00609, tendo em vista
que a quantificação do direito creditório ora vindicado, especificamente no que se
refere ao ativo imobilizado, sofrerá influência direita do quanto ali decidido; ou
subsidiariamente:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
13
b) no mérito, seja reformado o despacho decisório combatido, de
forma a se determinar o reconhecimento integral dos créditos pleiteados pelo
PER/DCOMP apresentado pela Requerente, assim como a extinção dos débitos
fiscais respectivamente oferecidos à compensação.
Protestando pela juntada de eventuais documentos necessários a
comprovação do ora alegado, a Requerente informa que poderá receber
intimações no Escritório dos advogados que subscrevem a presente, sito na Av.
Chedid Jafet, 222, Bloco D, 2o andar, Conj. 21 - Vila Olímpia – São Paulo/SP - CEP
04551-065.

O Recurso Voluntário sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do
processo até o julgamento do Processo no 10530.721818/2013-58 e o cerceamento do direito de
defesa ante a presença, nos autos, do Razão Contábil, dado como inexistente pela DRJ. No mérito,
defende a existência do direito aos créditos relativos a:
 bens e ativos imobilizados importados;
 serviços de transporte de valores e de produtos em elaboração;
 aluguéis de veículos pesados, caminhões e tratores;
 demanda contratada de energia elétrica; e,
 despesa de transporte desvinculada da aquisição do bem.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Observados os requisitos, notadamente o da tempestividade, conheço da
impugnação.

2. PRELIMINARES
2.1. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRESENTE JULGAMENTO ATÉ A ANÁLISE DO PROCESSO No
10530.721818/2013-58
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
14
A recorrente argumenta que a apuração de créditos relacionados ao ativo
imobilizado depende diretamente do julgamento do Processo Administrativo no
10530.721818/2013-58, ainda pendente no CARF.

Reveja-se a decisão recorrida, no ponto:

“Requer a defesa que seja suspenso o julgamento desse processo
enquanto estiver pendente de julgamento outro processo administrativo, o
processo no 10530.721818/2013-58, no qual, entre outros temas, discute-se a
glosa de créditos relativa à apropriação acelerada de depreciação, prevista no §14
do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Na espécie, de acordo com o TVF, na linha 10, das fichas 6A e 16A
do DACON, no período analisado, a Jacobina Mineração apropriou base de cálculo
de créditos de PIS e COFINS, relativos à apropriação acelerada de depreciação com
base no valor de aquisição de máquinas, equipamentos e custo de construção de
ativo imobilizado utilizado no processo produtivo, com lastro na Lei n° 10.833, de
2003, art. 3°, § 14 e art. 15, II. Ainda conforme valores informados na Linha 10, a
interessada efetuou o desconto de 1/24 de gastos em edificações com amparo no
art. 6o, da Lei no 11.488/2007.
Com o desiderato de verificar a procedência da apropriação
acelerada de encargos de depreciação efetuada pela empresa, a fiscalização
recompôs o cálculo das apropriações sobre o valor de aquisição dos bens do ativo
imobilizado com base nas notas fiscais de aquisição dos bens.
Como a apropriação mensal é conduzida utilizando-se dos valores
de aquisições dos últimos 48 meses, ou seja, abarcando período anterior ao
procedimento fiscal em evidência, a fiscalização considerou como saldo inicial o
montante apurado no procedimento fiscal anterior referente ao MPF no 05102-
2013-00609, no valor de R$ 1.911.402,37, conforme explicita no TVF em tabela
destacada a seguir:
(...)
A insurgência da interessada, nesse tópico, limita-se a arguir que,
como o cálculo do saldo inicial está ainda em discussão administrativa nos autos
do Processo Administrativo no 10530.721818/2013-58 (originário do MPF no
0510200-2012-00609), impõe-se o sobrestamento do presente julgamento, até
que sobrevenha decisão final referente àquele que atualmente encontra-se no
CARF.
Tendo como norte a busca pela verdade material, compulsei os
autos do Processo Administrativo no 10530.721818/2013-58 no sistema e-
processo da Receita Federal do Brasil. Nesse sentido, há que se registrar que a
fiscalização anterior contestada pelo sujeito passivo foi conduzida pela mesma
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
15
autoridade fiscal, e os valores das aquisições de bens do imobilizado assim como
as glosas apuradas foram evidenciadas no Termo de Verificação Fiscal e nos seus
anexos.
Registre-se que a DRJ Salvador decidiu pela improcedência da
impugnação e pela manutenção do crédito tributário lançado, nos termos do
Acórdão no 15-45.692, proferido pela 4a Turma da DRJ/SDR em 21/12/2018.
Ademais, a defesa não trouxe elementos de prova suficientes para
desconstituir os valores apurados pelo Fisco. Em processo de compensação ou
restituição a atividade de provar o indébito ou o direito creditório é exclusiva do
sujeito passivo. É da contribuinte o ônus de reunir e apresentar conjunto
probatório capaz de demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido. Assim,
se foram informados créditos de apropriação acelerada, cabia ao sujeito passivo
demonstrar a certeza e liquidez desses valores, evidenciando o saldo de aquisições
dos últimos 48 meses e associando documentos e valores aos respectivos registros
contábeis.
Acrescente-se ainda que não cabe a esta instância administrativa
recursal sobrestar o presente julgamento do despacho decisório até a decisão
definitiva do julgamento do auto de infração inserto no Processo Administrativo no
10530.721818/2013-58, por absoluta falta de previsão legal, uma vez que o
Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não autoriza
a pretensa suspensão do trâmite processual.
Note-se, por oportuno, que o processo administrativo é regido por
princípios, dentre os quais, o da oficialidade, que obriga a administração a
impulsionar o processo até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784/99).
Assim, não é permitido à autoridade administrativa proceder ao sobrestamento de
processo com litígio regularmente instaurado pela apresentação de manifestação
de inconformidade tempestiva.
A função precípua da Administração é o controle da legalidade do
ato administrativo, controle esse que somente se consuma quando o processo
houver logrado transpor todos os escalões da esfera administrativa. Assim,
também sob esse enfoque, é desejável que o processo tenha o seu curso normal
até a decisão final.
Este
posicionamento
é
referendado
pela
jurisprudência
administrativa, a exemplo dos acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e do Conselho de Contribuintes, cujas ementas se transcrevem a seguir:
(...)
Cabe destacar ainda que tal julgamento não causa qualquer
prejuízo à interessada, que poderá apresentar recurso voluntário contra a decisão
aqui proferida. Mesmo que uma decisão do CARF venha reformar o saldo apurado
no PAF no 10530.721818/2013-58, de R$ 1.911.402,37, poderá a apuração inserta
no processo em combate ser revista pela mesma instância superior.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
16
Ante o exposto, não deve ser acolhida a pretensão da
interessada.”

Subscrevo a fundamentação transcrita, por entender não haver prejudicialidade.
Rejeito esta preliminar.

2.2. DO ARGUMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Também se afirma ter ocorrido o cerceamento do direito de defesa em relação aos
créditos de COFINS decorrentes das despesas com bens e ativos imobilizados importados, a partir,
essencialmente, dos seguintes argumentos:

17.
Por
ocasião
do
julgamento
da
Manifestação
de
Inconformidade apresentada pela Recorrente, especificamente acerca da
legitimidade dos créditos de PIS/COFINS decorrentes das despesas com bens e
ativos imobilizados importados, a DRJ assim se posicionou:
“Quanto aos os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, a
Solução de Consulta Cosit no 70, de 14 de junho de 2018, com
efeito vinculante no âmbito da RFB em relação à interpretação a
ser dada à matéria, nos termos do art. 9o da Instrução Normativa
RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, esclarece que os
créditos relativos à importação de bens e de serviços e vinculados
a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no
desconto de débitos de PIS/Cofins, poderão ser objeto de
compensação ou de ressarcimento ao final do trimestre, litteris:
(...)
Superada a questão da compensação/ressarcimento dos créditos
de PIS/Cofins apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865/2004
relativos à importação de bens e de serviços e vinculados a
operações de exportação, deve ser apreciado o direito creditório à
luz dos documentos comprobatórios anexados aos autos ou
obtidos em consultas aos sistemas corporativos da RFB.
No tocante às informações que devem ser prestadas no Dacon
pela contribuinte, esclarece-se que o crédito da PIS/Cofins –
Exportação pleiteado pela contribuinte deverá ser composto pelo
somatório dos valores dos créditos vinculados à Receita de
Exportação informados nas Ficha 06A e 16A – “Apuração dos
Créditos de PIS/Cofins - Aquisições no Mercado Interno” e 06B e
16B – “Apuração dos Créditos de PIS/Cofins – Importação” do
DACON. Na Ficha 24 será consolidada a informação quanto à
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
17
utilização do Crédito de Importação Vinculado à Receita de
Exportação.
No caso sob análise, verifica-se que a contribuinte não incluiu os
valores dos créditos de PIS/Cofins Importação vinculados à Receita
de Exportação nas Fichas 06B e 16B – “Apuração dos Créditos de
PIS/Cofins – Importação” dos DACON relativos ao 2o trimestre de
2009.
Para a definição da lide é necessário o esclarecimento de que é por
meio do Dacon que a empresa mantém o controle de todas as
operações que afetam a apuração do valor devido das
contribuições e dos respectivos créditos a serem descontados,
compensados ou ressarcidos, na forma da legislação específica.
(...) Ademais, além de não demonstrar regularmente o seu direito
creditório no Dacon, a interessada também deixou de juntar as
Notas fiscais de entrada referentes à aquisição no mercado
externo, tampouco anexou aos autos os DARF relativos aos
pagamentos de PIS/Cofins importação.
Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte
em que se refere a esses valores, cabendo, portanto, a
manutenção da glosa aos créditos dessa natureza pleiteados”.
(Grifou-se)
18. Ocorre que a justificativa para a manutenção das glosas do
respectivo crédito não se sustenta, sobretudo porque tais exigências/provas não
foram objeto de fiscalização, tratando-se, portanto, de clara inovação na
fundamentação. Ora, em momento algum a Recorrente foi intimada a apresentar
“Notas fiscais de entrada referentes à aquisição no mercado externo” ou “os DARF
relativos aos pagamentos de PIS/COFINS importação” ou, ainda, demonstrar a
regularidade do direito creditório no DACON.
19. Até mesmo porque a DRF, tal como consignado no acórdão
recorrido, glosou o crédito apurado pela Recorrente, sob o argumento de que
“inexiste previsão legal para utilização, por empresa exportadora, de crédito de
PIS/PASEP-Importação e COFINSImportação, apurado na forma do art. 15 da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004, para compensação com outros tributos ou
ressarcimento em dinheiro”.
20. Note-se, então, que a única controvérsia suscitada pela
Autoridade Fiscal refere-se à possibilidade de ressarcimento ou compensação de
crédito de PIS/COFINS importação, por entender que não haveria previsão legal
para tanto.
21. Com efeito, ao considerar imprescindível a apresentação de
documentos adicionais que comprovassem o direito creditório, a DRJ deveria ter
convertido o presente feito em diligência, de sorte que fosse superado tal
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
18
questionamento. Contudo, o que se verifica in casu é que a Autoridade
Administrativa manteve a glosa do crédito objeto do presente processo
administrativo, em manifesta ofensa ao princípio da verdade material, o qual deve
lumiar o processo administrativo fiscal.

Não estou identificando o cerceamento.

Ao examinar a decisão recorrida, fica evidente que a DRJ, na parte em que mantém
as glosas, apenas se limitou a esclarecer os motivos do indeferimento.

A fundamentação apresentada é baseada nos mesmos argumentos já expostos no
despacho decisório. Além disso, a decisão deixa claro que, quando intimada pela autoridade fiscal
para a análise de crédito, cabia à Recorrente agir com diligência e apresentar toda a
documentação necessária para comprovar, de forma inequívoca, o direito ao crédito almejado.

Em se tratando de direitos creditórios, o ônus da prova recai sobre quem os requer.

Era dever da Recorrente comprovar, de maneira incontestável, o crédito pleiteado.

Também rejeito esta preliminar.

3. DO MÉRITO
Afastadas as prejudiciais, passo a analisar o mérito.

3.1. DOS CRÉDITOS RELATIVOS A BENS E ATIVOS IMOBILIZADOS IMPORTADOS
No intuito da contextualização, a Recorrente assim consigna a questão:

33. Conforme relatado no tópico III.2 acima, em que pese a DRJ
tenha reconhecido a possibilidade de compensação ou de ressarcimento dos
créditos de bens e ativos imobilizados importados, nos termos da Solução de
Consulta no 70 – COSIT, decidiu-se, equivocadamente, por manter a glosa de
crédito sobre tais despesas, sob o argumento, em síntese, de que a Recorrente
“não incluiu os valores dos créditos de PIS/Cofins Importação vinculados à Receita
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
19
de Exportação nas Fichas 06B e 16B – “Apuração dos Créditos de PIS/Cofins –
Importação” dos DACON relativos ao 2o trimestre de 2009”.
34. Contudo, tal como acima mencionado, a DRF não suscitou
qualquer questionamento acerca de eventual equívoco de preenchimento do
DACON ou ausência de documentos, de modo que, uma vez afastada a
equivocada fundamentação adotada pela Fiscalização, deve ser reconhecida a
legitimidade do crédito apurado pela Recorrente, sob pena de se concretizar clara
violação ao seu direito de defesa.
35. Oportuno destacar que o art. 15 da Lei no 10.865/2004, que
instituiu a contribuição destinada ao PIS/COFINS-Importação, prevê a
possibilidade de desconto de crédito para fins de determinação das contribuições
devidas ao PIS/COFINS apuradas nas operações do mercado interno, nos seguintes
termos:
(...)
36. Muito embora tal dispositivo legal não tenha estendido o
creditamento decorrente da aquisição de bens importados aos casos de vendas
para o mercado externo (receita de exportação), limitando o direito apenas ao
desconto das contribuições devidas em operações no mercado interno, com a
entrada em vigor do disposto no art. 17 da Lei no 11.033/2004 foi introduzida a
possibilidade de manutenção dos créditos de PIS/COFINS nas operações realizadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, in verbis:
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0
(zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos
vinculados a essas operações”.
(Grifou-se)
37. Por sua vez, o art. 16 da Lei no 11.116/2005 prevê que o saldo
credor de PIS/COFINS apurado na forma do art. 15 da Lei no 10.865/2004,
“acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004”, poderá ser objeto de
compensação ou ressarcimento. Ainda, o parágrafo único do referido dispositivo
legal é claro ao permitir a compensação ou pedido de ressarcimento do saldo
credor apurado a partir de 9 de agosto de 2004. Veja-se:
(...)
38. Com efeito, verifica-se que o art. 16 da Lei no 11.116/2005
estendeu o direito de compensação e ressarcimento dos créditos mantidos,
inclusive os decorrentes da aquisição de bens importados (art. 15 da Lei no
10.865/2004), vinculados às receitas de exportação (não incidência). Aliás, o
próprio art. 45, II, § 1o, da IN 1.717/20176, prevê expressamente tal possibilidade
de compensação e ressarcimento.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
20
39. Portanto, considerando o período de apuração do crédito em
análise, não há dúvidas de que o pedido da Recorrente está expressamente
autorizado pelo disposto no parágrafo único do art. 16 da Lei no 11.116/2005
acima transcrito.

Analisando-se o Acórdão da Manifestação de Inconformidade, tem-se, como
premissas estruturantes (e-fls.):

Superada a questão da compensação/ressarcimento dos créditos
de PIS/Cofins apurados na forma do art. 15 da Lei no 10.865/2004 relativos à
importação de bens e de serviços e vinculados a operações de exportação, deve
ser apreciado o direito creditório à luz dos documentos comprobatórios anexados
aos autos ou obtidos em consultas aos sistemas corporativos da RFB.
No tocante às informações que devem ser prestadas no Dacon
pela contribuinte, esclarece-se que o crédito da PIS/Cofins – Exportação pleiteado
pela contribuinte deverá ser composto pelo somatório dos valores dos créditos
vinculados à Receita de Exportação informados nas Ficha 06A e 16A – “Apuração
dos Créditos de PIS/Cofins - Aquisições no Mercado Interno” e 06B e 16B –
“Apuração dos Créditos de PIS/Cofins – Importação” do DACON. Na Ficha 24 será
consolidada a informação quanto à utilização do Crédito de Importação Vinculado
à Receita de Exportação.
No caso sob análise, verifica-se que a contribuinte não incluiu os
valores dos créditos de PIS/Cofins Importação vinculados à Receita de Exportação
informados nas Fichas 06B e 16B – “Apuração dos Créditos de PIS/Cofins –
Importação” dos DACON relativos ao 2o trimestre de 2009.
Para a definição da lide é necessário o esclarecimento de que é por
meio do Dacon que a empresa mantém o controle de todas as operações que
afetam a apuração do valor devido das contribuições e dos respectivos créditos a
serem descontados, compensados ou ressarcidos, na forma da legislação
específica.
O referido demonstrativo possui fichas e linhas específicas que
devem necessariamente refletir a real composição da base de cálculo do crédito
apurado, identificando corretamente os custos e despesas que a compõem,
ocorridos ao longo do respectivo período de apuração; ou seja, os custos que
compõem a base de cálculo do crédito apurado no Dacon devem estar
corretamente neste informados, conforme a sua natureza, a fim de que reste
perfeitamente demonstrado a origem do crédito que o contribuinte declara ter
direito, para fins de viabilizar a oportuna e necessária análise e conferência deste
pela administração fazendária.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
21
É no Dacon que a contribuinte demonstra o crédito requerido,
sendo que a análise do pedido formulado pela contribuinte limita-se ao escopo do
que consta lá informado. Daí a necessidade de demonstrar corretamente a
apuração dos créditos no Dacon, cujos registros nos períodos corretos não
decorrem de uma mera questão formal, mas sim da própria lógica adotada pela
legislação para permitir a apuração e o aproveitamento dos créditos da Cofins –
Importação vinculados à exportação.
Desta forma, em se tratando de pedidos de
ressarcimento/compensação, não se pode prescindir das informações que estão
declaradas no Dacon, nem mesmo das formalidades de que se reveste este
demonstrativo. O Dacon válido à época do pedido tem que ser considerado para
todos os efeitos legais, visto que os fatos ali descritos devem representar de forma
inequívoca o direito da contribuinte.
Logo, como no procedimento de ressarcimento de crédito se faz
necessário que a apuração deste esteja perfeitamente demonstrada no Dacon, em
havendo qualquer erro de declaração é ônus da contribuinte corrigi-lo em tempo
hábil a fim de se assegurar que a análise de seu pleito seja realizada de fato sobre
o direito creditório que acredita possuir.
Nesse sentido, a Receita Federal estabeleceu a previsão de
retificação do Dacon, nos termos do art. 10 da Instrução Normativa RFB no 1.015,
de 2010.
Repise-se que o ressarcimento/compensação dos créditos de
PIS/Cofins, apurados sobre o recolhimento do PIS/Cofins – Importação vinculados
à exportação, é estabelecido pela contribuinte por meio do Dacon. Nesse sentido,
não cabe à autoridade tributária, em sede do contencioso administrativo, assentir
com a inclusão, na base de cálculo desses créditos, de valores não informados ou
incorretamente informados nos respectivos Dacon.
Ademais, além de não demonstrar regularmente o seu direito
creditório no Dacon, a interessada também deixou de juntar as Notas fiscais de
entrada referentes à aquisição no mercado externo, tampouco anexou aos autos
os DARF relativos aos pagamentos de PIS/Cofins importação.
Portanto, não há como reconhecer o direito de crédito na parte
em que se refere a esses valores, cabendo, portanto, a manutenção da glosa aos
créditos dessa natureza pleiteados.

Como se percebe, enquanto a DRJ deu pela inexistência de comprovação do crédito
almejado, o recurso limita-se defender a previsão legal embasadora do pedido.

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
22
Efetivamente, ao interessado cumpre a prova da existência do crédito alegado,
valendo sublinhar que a busca da verdade real não relativiza a distribuição do ônus probatório.
Com esta ratio, cito, com os meus destaques:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza
e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja
natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de
escrituração contábil-fiscal e documentos que a suportem. Não há que se falar
em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles da verdade material,
contraditório e ampla defesa, quando o tribunal administrativo, ancorado na
correta premissa de que sobre o sujeito passivo recai o ônus da prova e na
constatação de insuficiência de provas do direito alegado, conclui pelo
indeferimento da compensação declarada e afasta pedido de diligência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de diligência ou perícia relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já em manifestação de inconformidade.
Procedimentos de diligência e perícia não se afiguram como remédio processual
destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o
ônus da prova.
RESTITUIÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO
DA
ORIGEM
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
O pedido de restituição, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
efetuada pelo contribuinte mediante apresentação de PER/DCOMP, no qual
devem constar informações relativas aos créditos pretendidos, cabendo à
autoridade administrativa e aos órgãos julgadores a apreciação da regularidade
do pedido nos exatos termos determinados pela declaração prestada pelo
contribuinte.
(Numero do processo: 10880.973307/2011-88; Turma: Segunda Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Terceira Seção; Câmara: Terceira Câmara; Seção: Terceira
Seção De Julgamento; Data da sessão: Wed Dec 15 00:00:00 UTC 2021)

Como a Recorrente restringe-se a afirmar a existência de previsão legal autorizativa
do crédito vindicado, sem, contudo, comprová-lo, a glosa deve ser mantida.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
23

3.2. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES E DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
Argumentando que a sua subtração “dificulta e até impede” o exercício de suas
atividades (item 44), a Recorrente afirma que o transporte do ouro (em estado bruto) para
beneficiamento (transformação em barra de ouro) exsurge como utilidade direta e relacionada ao
seu objetivo social.

Eis, em essência, o que se defende:

43. Nos termos do acórdão recorrido, a glosa dos créditos
decorrentes de serviço de transporte de valores executado por empresa de
segurança (BRINKS SEGUR E TRANSP DE VALORES LTDA.) deveria ser mantida, sob
a alegação de que “o transporte de materiais semielaborados, para
beneficiamento ou industrialização por encomenda, não se enquadra em
nenhuma das hipótese legais de creditamento do frete”.
44. Entretanto, vale ressaltar que devem ser considerados como
insumos todos os bens e serviços considerados essenciais e imprescindíveis para o
processo produtivo, sendo certo que a subtração do referido serviço de transporte
de valores dificulta e até impede a atividade empresarial da Recorrente, que
comercializa produtos de alto valor econômico, necessitando de forte aparato de
segurança para seu transporte.
45. Nesse sentido, ressalte-se que o processo produtivo da
Recorrente tem início nas minas, com a extração de compostos rochosos nos quais
está contido o ouro em estado bruto.
46. Posteriormente, deflagra-se a fase de beneficiamento, que por
vezes vem a ser terceirizada pela Recorrente, mediante contratação de serviços
que consubstanciam verdadeira industrialização por encomenda. Nestas
hipóteses, o produto semiacabado é transportado até as unidades fabris das
pessoas jurídicas especializadas na execução de utilidades dessa natureza.
47. E é justamente esse tipo de serviço prestado pela pessoa
jurídica BRINKS, mediante utilização de veículos blindados, dotados de cofres
“boca-de-lobo”, profissionais capacitados, constantemente treinados e fortemente
armados.

Por outro lado, o Acórdão recorrido rejeitou a Manifestação de Inconformidade
com base no argumento da ausência de previsão legal:

Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
24
A pretensão da interessada consiste no creditamento relativo ao
gasto com transporte de “ouro bruto” da Mineração Jacobina para a empresa
terceirizada, responsável pela fase de industrialização (por encomenda) que
objetivava transformar o produto semiacabado em “barras de ouro”.
A autoridade tributária por sua vez entendeu que, não obstante o
serviço possa ter importância operacional nas atividades da fiscalizada, fato é que
não há previsão legal que dê suporte ao entendimento de que esta operação gere
créditos no regime da não-cumulatividade. Esclarece ainda que se trata de
prestação de serviço de transporte de valores por empresa de segurança, não se
enquadrando esta operação nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 3o da Lei
no 10.637, de 2002 e da Lei n.o 10.833, de 2003, motivo pelo qual os documentos
fiscais referentes a esta transação foram glosados.
Os gastos com transporte passíveis de creditamento encontram-se
previstos no art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, inciso I (bens
adquiridos para revenda, quando o frete possa ser somado ao custo da
mercadoria) e inciso II (despesa com frete como um bem ou serviço utilizado como
insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem), e no art. 3o, inciso IX,
c/c art. 15, da Lei no 10.833/2003 (frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor), litteris:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às
mercadorias e aos produto referidos:(Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela
Lei no 11.727, de 2008)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei.
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto
em relação ao pagamento de que trata o art.2o da Lei no10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi(Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
2 o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a:
(...)
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
25
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda,
nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo
vendedor. Portanto, verifica-se que o transporte de materiais
semielaborados, para beneficiamento ou industrialização por encomenda, não se
enquadra em nenhuma das hipótese legais de creditamento do frete.
Ressalte-se que, no tocante ao entendimento firmado pelo STJ nos
autos do REsp no 1.221.170-PR (2010/0209115-0), a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou,
em
03/10/2018,
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, na qual consta:
Observação 4. Ressalvam-se do entendimento firmado pelo STJ, as
vedações e limitações de creditamento previstas em lei. Destarte, as despesas que
possuem regras específicas contidas nas Leis no 10.637/2002, 10.833/2003 e
10.865/2005, as quais impedem o creditamento de PIS/COFINS, não devem ser
abrangidas pelo conceito de insumo, mesmo que, eventualmente, utilizando-se os
critérios de essencialidade e relevância ao objeto social do contribuinte, pudesse
ser defendida sua importância para o processo produtivo.
(Grifei)
Isto significa dizer que o contido na Lei não pode ser flexibilizado.
Fato que ocorre no litígio estabelecido e proposto pela interessada.
Por fim, o Parecer Normativo Cosit/RFB No 05/2018, assim tratou
o assunto:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a
literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente
podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica no processo de produção de
bens e de prestação de serviços, excluindo-se do conceito os
dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados
insumos gastos com transporte (frete) de produtos acabados
(mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota
própria de veículos; b)embalagens para transporte de mercadorias
acabadas; c) contratação de transportadoras.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
26
Constata-se, textualmente, que a RFB não considera como
insumos fretes, excetuado o contido nas leis de regência, conforme acima
explicado.
Diante disso, corretas as glosas realizadas de fretes remetidos
para beneficiamento, industrialização por encomenda ou custódia de ouro bruto
em empresa de segurança de valores.

Como se percebe, a relevância dos serviços no processo da contribuinte é
confirmada pelo acórdão da DRJ, que só não acolhe a Manifestação de Inconformidade por
entender inexistir autorização legal.

No entanto, dentro do conceito de essencialidade, entendo pela procedência do
pedido, por considerar que a subtração destes serviços compromete a atividade da recorrente.

Na sistemática de apuração não cumulativa das contribuições, as despesas com o
transporte de insumos, incluindo produtos inacabados, entre unidades industriais (em processos
de industrialização por encomenda), permitem a obtenção de créditos como insumo na produção
de bens destinados à venda.

Nesse contexto, o transporte do ouro enviado para beneficiamento, devido à sua
natureza específica, deve ser realizado por empresa especializada, sendo assim considerado um
insumo essencial na fabricação dos produtos da Recorrente, o que justifica a geração de créditos
de PIS e COFINS.

No ponto, da 3302, cito, destacando:

Número do processo: 10183.908657/2016-45
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Jan 08 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012 NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. SERVIÇOS UTILIZADOS
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
27
COMO INSUMOS. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Para efeitos de
classificação como insumo, os bens ou serviços utilizados na prestação de serviços
e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, além de
essenciais e relevantes ao processo produtivo, devem estar relacionados
intrinsecamente ao exercício das atividades-fim da empresa, não devem
corresponder a meros custos administrativos e não devem figurar entre os itens
para os quais haja vedação ou limitação de creditamento prevista em lei. NÃO-
CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS ENCARGOS DE
DEMANDA CONTRATADA. DIREITO AO CRÉDITO.Na apuração do PIS e Cofins não-
cumulativos podem ser descontados créditos sobre os encargos com demanda
contratada de energia elétrica adquirida de terceiros. INSUMOS NÃO SUJEITOS AO
PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES É vedada a apuração ou desconto dos créditos
sobre as aquisições não sujeitas ao pagamento das contribuições PIS e COFINS.
(Inciso II, § 2o, artigo 3o, da Lei no 10.833/2003)Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
Numero da decisão: 3302-013.707
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter as glosas dos serviços cujos veículos estão classificados no
Capítulo 87 da TIPI, com exceção apenas dos serviços sem origem comprovada,
conforme consignado na decisão recorrida e que não foram questionados pela
recorrente; reverter a glosa relativa aos custos com a demanda contratada de
energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor; e reverter a glosa dos
serviços de transporte de ouro para refino. (documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente (documento assinado digitalmente) José
Renato Pereira de Deus - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise
Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Nome do relator: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS

Por tais motivo, reverto a glosa referente aos serviços de transporte de ouro para
beneficiamento.

3.3. ALUGUEIS DE VEÍCULOS PESADOS, CAMINHÕES E TRATORES
A impugnação busca o reconhecimento de que há a previsão legal para o
creditamento em relação a alugueis de escavadeiras, motoniveladoras, tratores, caminhões, etc.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
28

A DRJ considerou não se tratar de insumos:

(...)
Assim dispõe a legislação relativamente ao tópico em
questão:
Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
[...]
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa
jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
[...]
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa;
Pelo que se depreende da legislação acima, somente dá
direito ao crédito os aluguéis de máquinas e equipamentos pagos a pessoa
jurídica, utilizados nas atividades da empresa.
Compulsando os autos (Anexos I a VI), verifica-se que houve
a locação de veículos pesados (tratores/pás carregadeiras/escavadeiras) a
ser conduzido pelos próprios empregados da interessada, como ela própria
admite, e não a contratação de serviço com a utilização do veículo da
contratada.
Nesse sentido, a controvérsia gravita em saber se veículos
pesados, caminhões e tratores, enquadram-se como veículos ou como
“máquinas e equipamentos”, situação que lhe daria a condição de
creditamento.
Sobre esse tema, a administração tributária se manifestou
na Solução de Consulta Interna COSIT no 5, de 27/03/2017, que ao fazer a
interpretação da expressão “veículo automotor”, utiliza-se do conceito
contido no Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503, de
23/09/1997), ressaltando que “como ‘veículos automotores’ estão
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
29
compreendidos os veículos que circulem por seus próprios meios,
transportando pessoas ou coisa, e os veículos que tracionem tais veículos,
incluídos os tratores, e estão excluídos os veículos que circulam sobre
trilhos.” Vide as disposições do Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro
pertinentes ao caso em análise:
(...)
Prossegue a aludida SCI, citando a classificação na Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) dos produtos
incluídos na expressão “veículos automotores”, em particular o Capítulo 87
que classifica os produtos que poderiam, em tese, ser enquadrados como
veículos:
(...)
Frise-se que nos termos da Resolução CONTRAN no 340 de
25/02/2010, a expressão 'VEÍCULOS PESADOS' corresponde a ônibus,
microônibus, caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto,
chassi-plataforma, motor-casa, reboque ou semi-reboque e suas
combinações.
Portanto, esclarecida a questão da locação de veículos
automotores, sobre a qual não existe previsão legal de creditamento,
afasta-se também o enquadramento como insumo decorrente de serviços.
Vejamos.

Nesta sede, é sustentado, por serem efetivamente utilizados no desempenho de
suas atividades, por seus funcionários, é pacífico o entendimento em relação à tomada de
créditos.

Considerado o relatório explicativo de e-fls. 46/104, constata-se a utilização dos
veículos pesados no processo produtivo da Recorrente. Exemplificativamente, colaciono:

Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
30

Trata-se, no meu entender, de elemento essencial à atividade da Recorrente, cuja
essencialidade, inclusive, também foi reconhecida pela 3302, no acordão que venho de citar.

Também reverto a glosa ora analisada.

3.4. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA: DEMANDA CONTRATADA E DEMAIS ENCARGOS
A DRJ posicionou-se no sentido que apenas o valor pago pelo consumo de energia
elétrica permite o crédito de PIS e COFINS, sendo que a Recorrente defende que as despesas com
a demanda contratada também se apresentam como insumo.

No entanto, somente a energia elétrica efetivamente consumida gera direito ao
crédito, conforme decidido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 10530.901575/2014-11
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão: Thu May 16 00:00:00
UTC 2024
Data da publicação: Tue Jun 11 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007 NÃO
CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o, respectivamente, da Lei no
10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, somente gera direito ao crédito a energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica Numero
da decisão: 9303-015.234
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
31
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Liziane Angelotti Meire -
Presidente (documento assinado digitalmente) Gilson Macedo Rosenburg Filho -
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario,
Gilson Macedo Rosenburg Filho Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO

Assim, mantenho a glosa.

3.5. DAS DESPESAS DE TRANSPORTE DE INSUMOS GLOSADAS
A Recorrente afirma que há prova suficiente dos créditos vindicados.

No entanto, registro, uma vez mais, o que disse a DRJ:

A respeito dessa matéria, assim reportou a fiscalização:
O gasto com o transporte de mercadoria somente gerará crédito
caso se refira a transporte de “mercadoria capaz de gerar crédito”.
...
60. Nos termos da legislação vigente, o gasto com o transporte de
mercadoria somente gerará crédito caso se refira a transporte de “mercadoria
capaz de gerar crédito”.
Portanto, não havendo apropriação do crédito referente à
aquisição do produto, não há que se falar da apropriação do frete a ele relativo.
...
62. Diga-se, logo, que as despesas de fretes referentes às
aquisições de produtos para as quais foram encontradas as devidas
correspondências de apropriação dos respectivos bens, no caso, bens do ativo
imobilizado (nota fiscal de aquisição relacionada no cálculo da linha 10, analisado
no item 2.1.4 abaixo), sendo possível, inclusive, verificar seu correto
enquadramento como bem do ativo imobilizado utilizado no processo produtivo
da empresa, foram lá consideradas (identificados no Anexo IV como “transporte
do bem para o ativo imobilizado”).
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
32
63. Foram identificadas, ainda, nesta rubrica, despesas de frete
que se referem a transporte de produtos aplicados em construções/edificações,
cujo crédito, caso existente, deveria ser apropriado também na linha atinente a
bens do ativo imobilizado.
Assim, tendo em vista sua apropriação indevida nesta linha 02
(insumos), foram de pronto desconsideradas, não tendo sido, contudo, efetuada a
transferência para a linha 10 (imobilizado), uma vez que seria inócua, pois
também lá seriam glosadas, conforme motivos esposados no item 2.1.4.1.1
adiante (identificados na planilha como “materiais e serviços de edificação”).
Por seu turno, a interessada insurge-se ante a glosa das despesas,
trazendo à colação (doc. 08; fls. 333/384) cópias de conhecimentos de transporte
supostamente não considerados pelo Fisco.
Antes de examinar os demais documentos trazidos à colação, é
importante destacar que, nos termos do TVF, as relações das notas fiscais
apropriadas no cálculo dos créditos de ressarcimento de PIS/PASEP não
cumulativos, referente ao período de outubro/2008 a dezembro/2009, e COFINS
não cumulativos, referentes aos períodos de janeiro a dezembro/2009, constarão
de Anexos a este Relatório, quais sejam: i) Anexo I – Bens Utilizados como
Insumos; ii) Anexo II – Despesas de Energia Elétrica Consumida; e iii) Anexo III –
Crédito sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base no Valor de Aquisição). Ainda
de acordo com o relato fiscal, as relações das notas fiscais excluídas da base de
cálculo do referido crédito formarão os: i) Anexo IV – Glosa de Bens Utilizados
como Insumos; ii) Anexo V – Glosa de Serviços Utilizados como Insumos; e iii)
Anexo VI – Glosa do Crédito sobre Bens do Ativo Imobilizado (com base no Valor
de Aquisição).
Após o cotejo dos documentos apresentados com o Anexo V –
Glosa de Serviços Utilizados como Insumos e Anexo VI – Glosa do Crédito sobre
Bens do Ativo Imobilizado (com base no Valor de Aquisição), constatou-se que os
documentos acostados referem-se à frete de MATERIAIS/SERVIÇOS PARA
EDIFICAÇÃO.
Na hipótese de edificações incorporadas ao ativo imobilizado,
adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços, a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação aos custos suportados, nos termos da Lei no 11.488, de
2007, in fine:
(...)
Assim, depreende-se do dispositivo transcrito, que, para ser
aproveitado o crédito, necessário se faz comprovar que os custos foram
empregados em edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou
construídas para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
33
Outra exigência contida na lei é que o creditamento só poderá
ocorrer após o término da obra de construção civil.
Ressalte-se que, no tocante ao entendimento firmado pelo STJ nos
autos do REsp no 1.221.170-PR (2010/0209115-0), a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou,
em
03/10/2018,
a
Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, na qual consta:
(...)
Isto significa dizer que o contido na lei não pode ser flexibilizado.
Fato que ocorre no litígio estabelecido e proposto pela interessada.
No caso concreto, a empresa regularmente intimada pela
fiscalização apresentou relatório que não se prestou a elucidar os quesitos postos
no “item 4”, do TIF no 02, quais sejam:
relatório descritivo em que se indicasse qual o “objeto final”
decorrente dos respectivos serviços, como se dá a sua aplicação no processo
produtivo da empresa, e quando se deu o início desta aplicação.
O sujeito passivo limitou-se a apresentar cópias de alguns
contratos de prestação de serviços concernentes a documentos fiscais apropriados
nesta rubrica, bem como notas fiscais relativas aos serviços de: Estudos e Projetos
de Engenharia, Serviços de Obra Civil de Infraestrutura, Equipamentos de
Construção Civil, Execução de Projeto Executivo, Barragem, Montagens elétrica e
mecânica, areia e brita, e produtos/serviços afins.
Assim, concluiu a fiscalização que as notas fiscais alusivas aos
gastos com edificações referentes a estes períodos deveriam ser glosadas, visto
que não restou demonstrada a efetiva conclusão das obras, e ressaltando que tais
notas fiscais referem-se a gastos com areia, brita, cimento, estruturas metálicas,
equipamentos hidráulicos e elétricos (chapas, fusíveis, parafusos, válvulas, tubos,
cabos, disjuntores, transformadores, interruptores, lâmpadas e materiais afins),
engenharia de construção da subestação principal, estudos topográficos, obras
civis na barragem de rejeitos, etc.
Quando a contribuinte pretende apropriar créditos passíveis de
reduzir as contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, no regime não cumulativo, a
ela incumbe fazer prova da legitimidade desses créditos. Ressalte-se que ao sujeito
passivo cumpre o ônus de trazer os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito.
Diante da escassez de informações que permitam aferir com
convicção o uso efetivo da edificação no processo produtivo, bem como a data de
conclusão da obra, conforme exigências legais, reputo que os documentos
acostados aos autos não são suficientes ou não se prestam como prova das
despesas geradoras dos créditos.

Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.687 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.901522/2014-08
34
Como aqui já explicitado, ao solicitante compete a prova da existência do crédito,
inexistente, no ponto.

Mantenho, pois, a glosa, por falta de provas.

4. DISPOSITIVO
Em síntese, rejeitando as preliminares, dou parcial provimento ao recurso para
reverter as seguintes glosas:
- referentes aos serviços de transporte de ouro para beneficiamento; e,
- alugueis de veículos pesados, caminhões e tratores.
Prejudicado fica o pleito de conversão em diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
George da Silva Santos

Fl. 587
DF CARF MF
Original